Tribunal: STF
Processo: HC 182666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 551.446/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR PARTE DESTA CORTE SUPERIOR. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF CASO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado contra decisão proferida por ministro desta Corte, sendo tal competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal pelo art. 102, I, "i", da Carta Magna. 
    2. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) é temerário e injusto submeter o Paciente à rigorosa reprimenda que o caso abordaria, inclusive à luz da Lei 8.072/90, apenas porque manteve relações sexuais com a então namorada, nas circunstâncias já apontadas, mormente considerando a ausência de comprovação da existência de uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal tipificadora; e (b) a própria oscilação jurisprudencial das Cortes Superiores sobre o tema pode ter concorrido, em certa medida, para o desconhecimento do acusado a respeito da ilicitude do fato. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade da decisão proferida no Recurso Especial 1.566.637/SP e, por consequência, absolver o paciente do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
    É o relatório.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas no ato impugnado, que se limitou a consignar a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro da própria Corte Superior. Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade (CF, art. 105, I, "c", da Constituição Federal).
    Em verdade, embora a defesa indique o acórdão proferido no Agravo Regimental no HC 551.446/SP como ato coator, a insurgência, pelo que se depreende do próprio pedido, é contra a decisão lançada no Recurso Especial 1.566.637/SP (Rel. Min. FELIX FISCHER). Dessa forma, além de a impetração se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014), impede o conhecimento da matéria, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. É que o pleito veiculado nesta ação reproduz a pretensão exposta no HC 170767/SP, submetido à relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, que também impugnou ato decorrente do Recurso Especial 1.566.637/SP, do Superior Tribunal de Justiça (HC 169361 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.):
    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE  PEDIDOINVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO.  
- A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente